Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722577-61.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO DE PADUA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA RECORRIDA: RAQUEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. EX-COMPANHEIRA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE DO EX-COMPANHEIRO. DIREITO À SUCESSÃO. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 1. O art. 1.830 do Código Civil estabelece que “somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. 2. No caso, a liame conjugal foi reconhecida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 0711485-94.2018.8.07.0020, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.11.2019, ou seja, a união estável não estava dissolvida judicialmente na data da morte do ex-companheiro, bem como a separação de fato ainda não havia atingido dois anos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.830 do Código Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao tema 809 da repercussão geral do STF (RE 878.694), sustentando que a recorrida não é herdeira dos bens deixados pelo falecido porque, ao tempo da morte, estavam separados judicialmente, conforme sentença transitada em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.830 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Consta dos autos que o ex-companheiro da Agravante, o Sr. Márcio Antônio Braga, faleceu em 20.8.2018. Consta, ainda, que a liame conjugal de fato foi reconhecida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 0711485-94.2018.8.07.0020, cuja sentença transitou em julgado no dia 11.11.2019 (Id. 17643061). Dessa forma, ainda que o afastamento do casal tenha ocorrido em junho de 2018, conforme fundamentado na r. decisão agravada, a união estável não estava dissolvida judicialmente na data da morte do ex-companheiro, o que somente ocorreu com o trânsito em julgado da sentença nos autos acima referidos, em 11.11.2019, bem como a separação de fato ainda não havia atingido dois anos” (ID 22272733). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Igualmente não há que se falar em contrariedade ao Tema 809 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, porquanto o seu reconhecimento não impõe a aplicação aos recursos especiais, de competência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DO PCCS. PRETENSÃO DA UNIÃO DE SUSPENDER O PRESENTE PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF NO RE 1.023.750/SC, DE RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO (TEMA 951). DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO POR PARTE DA SUPREMA CORTE. FACULDADE DO RELATOR. OUTROSSIM, O RE 1.023.750/SC FOI JULGADO, APÓS O PROFERIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA, NO MESMO SENTIDO DAS DECISÕES DE FLS. 660/685. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos casos em que o Recurso Especial discute tema submetido ao rito da repercussão geral, sem que o STF tenha determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não é obrigatório o retorno dos autos à Corte de origem, nos termos do art. 1.040 do Código Fux. Tal providência torna-se, nesta situação, verdadeira faculdade do relator, como entende a jurisprudência deste STJ: AgInt no AREsp. 1.395.337/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1o.7.2020; EDcl no AgRg no REsp. 1.468.858/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.6.2016. 2. Na hipótese dos autos, como inexiste ordem de sobrestamento no acórdão que afetou o Tema 951 à Repercussão Geral - e já havendo decisão monocrática apreciando o Recurso Especial -, entende-se incabível o pleito de retorno dos autos à Corte regional. 3. Outrossim, o sobredito Tema 951 (RE 1.023.750/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16.9.2020) foi julgado pela Corte Suprema após o proferimento da decisão agravada, em acórdão no qual se adotou posicionamento idêntico ao das decisões de fls. 660/685. 4. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1659746/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025